Tribunal: TJMT
Processo: 1025852-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025852-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSELY DA SILVA - CPF: 970.525.401-00 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPA. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço público essencial e condenou a concessionária a pagar danos morais e R$ 1.500,00 a título de honorários advocatícios, além de ratificar tutela que determinou a religação da água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) existência de falha justificadora da indenização por danos morais; (ii) adequação dos valores fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária responde objetivamente pela falha no fornecimento de água (art. 14, CDC).

4.

A autora permaneceu mais de 60 dias sem água, mesmo após parcelamento de dívida, o que caracteriza prestação inadequada do serviço.

5.

Justificativas técnicas não comprovadas não afastam o dever de fornecer serviço essencial.

6.

O dano moral é presumido (in re ipsa) pela privação prolongada de água.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

“A concessionária de serviço público responde objetivamente pela falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.”

1.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII e 14; CPC, art. 85, §2o; Resolução AMAES no 05/2012, art. 84.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, j. 21.08.2014; STJ, AgRg no AREsp 53.518/MG, j. 14.08.2012; TJMT, Ap. Cív. 1038901-11.2023.8.11.0041, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização a Título de Dano Moral julgada nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para
RATIFICAR
a tutela anteriormente deferida, e, consequentemente,
CONDENAR a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).”

A apelante sustenta que
agiu dentro dos limites legais e regulatórios
, não tendo cometido qualquer ilegalidade. Alega que a
demora na religação da água decorreu da necessidade de ampliação da rede de abastecimento
, o que dependeria de fatores externos como autorização para uso de maquinário e questões técnicas específicas.

Ressalta que não está configurado ato ilícito passível de indenização por dano moral. Alternativamente, pede a redução da quantia estabelecida para a reparação e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id n. 289051383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Alega a autora que, mesmo estando adimplente com os valores pactuados em confissão de dívida celebrada com a concessionária, após assumir residência vinculada à unidade consumidora no 340103-0, permaneceu por mais de 60 dias sem fornecimento de água, o que lhe teria causado sérios transtornos e abalo moral.

Sustenta que, embora tenha quitado a entrada e estivesse honrando com as parcelas pactuadas, o fornecimento restou suspenso sob justificativa de não localização do ramal pela concessionária, o que ensejou sucessivas ordens de serviço vencidas e inércia administrativa, mesmo após reiteradas reclamações, inclusive junto ao PROCON.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa 05/2012 da AMAES – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Cuiabá.

Dessa forma, se constatado o inadimplemento das contas, todavia, quitado posteriormente, é dever da concessionária fornecer o serviço, o prazo de 48 horas (artigo 84):

“Art. 84. O fornecimento suspenso por falta de pagamento deverá ser restabelecido dentro do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o USUÁRIO efetuar o pagamento ou acordar seu parcelamento.”

Todavia, a documentação acostada aos autos comprova que a autora permaneceu por mais de
sessenta dias
sem acesso à água potável, serviço de natureza
essencial
, sendo forçada a depender da ajuda de vizinhos para satisfazer necessidades básicas.

A justificativa da concessionária, de que os técnicos não localizaram o ramal para efetuar a religação, além de genérica, revela falha administrativa no cumprimento de seu dever legal e contratual, porquanto sequer foi comprovada documentalmente.

Infere-se que a Corte Superior possui entendimento de que é ilícita a interrupção de fornecimento "
do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos"
(STJ,
AgRg no AREsp n. 53.518/MG
, rel. Min. Napoleão Nunes Maia, Primeira Turma, j. 14-8-2012).

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...]. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. [...] (AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21-8-2014).

No que diz respeito ao dever de indenizar, sabe-se que a restrição ao fornecimento de água caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Nesse sentido:

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que condenou a concessionária de água ao pagamento de danos morais, em razão da recusa indevida na transferência de titularidade de serviço essencial ao consumidor no imóvel alugado.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “A concessionária de serviço público responde objetivamente pela falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A recusa indevida na transferência de titularidade de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do sofrimento experimentado pelo consumidor.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo”.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 1038901-11.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025, DJE 14/03/2025. (...)
(N.U 1044498-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$7.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, foram definidos em R$1.500,00. Porém, deve ser alterado o parâmetro sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, §2 do CPC, com a manutenção da sentença nos demais pontos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025